Tribunal: TJES
Processo: 5010363-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010363-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCOS FREITAS GUEIROS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª Turma Recursal

RECURSO INOMINADO:
5010363-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: MARCOS FREITAS GUEIROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei
nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE: A) ACESSOU O APLICATIVO DA RÉ E VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE TRÊS LINHAS EM SEU NOME, QUE ALEGA DESCONHECER, QUAIS SEJAM, (21) 99573-5664, (28) 99912-1577 E (28) 99882-4870; B) ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA E SOLICITOU O BLOQUEIO; C) DIAS DEPOIS VERIFICOU QUE A LINHA (21) 99573-5664 FOI REATIVADA, ENSEJANDO NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJA EFETIVADO O IMEDIATO BLOQUEIO DAS LINHAS EM QUESTÃO. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, ALÉM DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA REQUERIDA/RECORRENTE
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISSO PORQUE É CLARO O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA. NESSE SENTIDO, COADUNO COM A DOUTA MAGISTRADA
A QUO
EM TAL PONTO: “ QUANTO AO DANO MORAL, CUMPRE REGISTRAR QUE, EMBORA O AUTOR NÃO TENHA APRESENTADO NOS AUTOS COMPROVANTE QUE NOME FOI INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, UMA VEZ QUE VISLUMBRO QUE HOUVE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, PELO FATO DE TER SIDO REALIZADO CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE AUTORA SEM QUE ESSA TIVESSE CONTRATADO, CARACTERIZANDO FRAGILIDADE NO SETOR DE SEGURANÇA. TAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA NÃO CONSTITUI MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, MAS SIM ULTRAPASSA A ESFERA DE SIMPLES TRANSTORNOS E DISSABORES DA VIDA SOCIAL, QUE GERARAM MAIS QUE ABORRECIMENTOS, OS QUAIS SÃO DIGNOS DE SEREM REPREENDIDOS. A CONDUTA DA REQUERIDA SE CARACTERIZA COMO NEGLIGÊNCIA, FEZ COM QUE O CONSUMIDOR SE SENTISSE INDIGNADO, BEM COMO GEROU INSEGURANÇA COM A SITUAÇÃO. EM OUTRAS PALAVRAS, CAUSARAM-LHE DESGASTE PSÍQUICO ACIMA DO QUE SE PODERIA ESPERAR NA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO E EM CONSEQUÊNCIA DISSO O DANO MORAL É PRESUMIDO, DECORRE DO PRÓPRIO FATO DA VIOLAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)